Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada de restrições RENAJUD sobre veículo alienado fiduciariamente e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente e a imposição de restrição de transferência via RENAJUD, como forma de garantir a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
4. A vedação legal ao bloqueio judicial do bem (art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969) não impede a constrição dos direitos aquisitivos.
5. A restrição de circulação é desproporcional, mas a restrição de transferência é medida adequada para resguardar a efetividade da execução e prevenir a alienação do bem.
6. A exclusão total das restrições RENAJUD, determinada na origem, esvazia a eficácia da penhora regularmente deferida.
7. Na espécie, considerando a necessidade de resguardar a efetividade da medida constritiva e prevenir o perecimento do direito, especialmente diante da possibilidade de quitação do contrato bancário e subsequente alienação do bem a terceiros, impõe-se o restabelecimento da restrição de transferência no sistema RENAJUD.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Na espécie, a imposição de restrição de transferência no RENAJUD é medida adequada para garantir a efetividade da penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; art. Decreto-Lei 911/1969, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933697, 0731183-25.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1879375, 0709589-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024; Acórdão 1739044, 0723260-93.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.